Tribunal: STF
Processo: HC 215351
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Ferreira Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 739.835/SP.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, ante a substração de coisa alheia móvel consistente em barras de chocolate avaliadas em R$ 122,22.



    Sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, tendo em vista a incidência do princípio da insignificância, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a desproporcionalidade da custódia cautelar. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 739.835/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    Não obstante, tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos,



    “De acordo com o Boletim de Ocorrência, encartado às fls. 06/08 dos autos principais: 



    ‘Segundo restou apurado, Luiz Ferreira teria ingressado no interior do supermercado, pegado das prateleiras 18 barras de chocolate da marca LACTA, com 90g, avaliadas num total de R$ 122,22 (cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavo) e colocadas dentro da calça e embaixo da blusa e em seguida saiu correndo do supermercado sem pagar, mas foi capturado já em via pública pelo segurança há cerca de 50 metros pelo condutor e testemunha Márcio Donizeti, já que a ação foi gravada pelas câmeras de vigilância do supermercado, bem como houve a confissão formal e circunstanciada do crime. [...] 



    Levando-se em consideração os requisitos previstos no art.326 c.c o art.325, §1º, II, deixou de arbitrar fiança, devido o indiciado ser pego reiteradamente por dezessete vezes, na prática do mesmo crime e afirmou não estar arrependido e que tem a convicção que irá sair na audiência de custódia, pois na data de 15/03/2022, foi solto por alvará de soltura.’ 



    (...)



    No caso concreto, prima facie, impende observar que se cuida de situação subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), eis que, mesmo versando os fatos prática de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é, em tese, igual ou mesmo inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de agente reincidente (art. 313, II, do CPP) e que, ao que se infere dos autos, faz do crime um meio de vida, consoante se denota pela prática reiterada de furtos, conforme se verifica às fls. 35/56 e 57/63 (F.A e certidão de distribuições criminais). 



    Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. 



    Outrossim, vale ressaltar que, embora o preso negue tenha prestado o depoimento constante do boletim de ocorrência, anteriormente transcrito, em solo policial, durante a realização da audiência de custódia, narrou ter praticado o delito imputado com fim de aquisição de entorpecentes (fls. 64), afastando-se, portanto, eventual arguição de que teria assim procedido em estado de necessidade. ”(grifei)



    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente